Tribunal: TJSP
Processo: 1515899-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000795590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1515899-
95.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX GUILHERME
DE CAMPOS LOURENÇO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso da defesa para absolver o apelante do crime previsto no artigo 16 da Lei de Armas,
vencida a Relatora Sorteada, Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti que negava provimento ao
recurso. Acordão com o Revisor, Des. Poças Leitão que absolvia pela atipicidade da
conduta realizada pelo réu. O 3o Juiz, Des. Ricardo Sale Junior absolvia pelo princípio da
insignificância.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS
LEITÃO, vencedor, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, vencida, RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 2/15
VOTO No 40.804 (Relator Designado)
APELAÇÃO No 1515899-95.2019 São Paulo
APELANTE: ALEX GUILHERME DE CAMPOS LOURENÇO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 103/105, cujo relatório se adota da 18a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Alex Guilherme de Campos
Lourenço, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e ao artigo
14, “caput”, da Lei no 10.826/03, em concurso material de infrações, foi
condenado às penas de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500)
dias-multa, no valor unitário mínimo, e de dois (02) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa, sendo fixado o regime prisional inicial fechado.
Inconformado, recorreu o réu arguindo, preliminarmente, a
ilicitude da busca pessoal realizada pelos guardas civis municipais. No
mérito, busca a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende a redução da reprimenda imposta, a fixação do
regime aberto e que a pena privativa de liberdade seja convertida em
restritiva de direitos (fls. 123/139).
As contrarrazões foram apresentadas.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 167/174, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta provimento, porém parcial, consoante a seguir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 3/15
se verá.
Conquanto designado para o Acórdão, tendo em vista que a d.
Desa Relatora sorteada ficou parcialmente vencida, forçoso reconhecer que
a manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas
restou bem lançada, nos termos do voto do d. Desa. Gilda Alves Barbosa
Diodatti, conforme abaixo transcrito:
“(...)
Prima facie, rejeito a preliminar de ilicitude das provas, suscitada
sob o fundamento de carência de competência dos guardas municipais para
realização de busca pessoal no acusado.
Com o advento da Lei no 13.022/14 (Estatuto das Guardas
Municipais , que entrou em vigor no dia 8 de agosto de 2014 (art. 23), e
regulamentou o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, a competência
dos integrantes da Guarda Civil Metropolitana foi devidamente
regulamentada, cabendo-lhes, entre outras atribuições, “prevenir e inibir,
pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou
administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e
instalações municipais” (art. 5o, II); “atuar, preventiva e permanentemente,
no território do Município, para a proteção sistêmica da população que
utiliza os bens, serviços e instalações municipais” (art. 5o, III); e “encaminhar
ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração,
preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário”
(art. 5o, XIV).
Os guardas civis metropolitanos, assim como qualquer do povo,
podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta amolda-se às
hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Nesse
sentido, aliás, é pacífica a orientação jurisprudencial sedimentada no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA
SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 4/15
DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
PARECER ACOLHIDO. (...) Na hipótese dos autos, não há falar em
nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na
prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram
o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à
mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de
Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado
em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8o, da
Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer
que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda
municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do
tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal
ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova
ilícita” (STJ, Sexta Turma, HC 286.546/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. em 22.09.2015, DJe de 15.10.2015).
No caso dos autos, os guardas civis metropolitanos estavam no
local (Praça Júlio Prestes) com o objetivo de garantir a segurança e apoio
às pessoas que realizam a limpeza do local, conhecido como ponto de
comércio e consumo de drogas, oportunidade em que avistaram o acusado
que, carregando uma sacola, demonstrou nervosismo, o que motivou a
abordagem.
Nesse cenário probatório e jurídico, em virtude da existência de
circunstâncias fáticas indicadoras do estado flagrancial do acusado,
justificadas a posteriori (STF Tribunal Pleno, RE 603.616/RO), aliada à
competência dos guardas civis metropolitanos (Lei no 13.022/14, art. 5o, II,
III e XIV), não há que se falar em ilicitude da busca pessoal que culminou
com a apreensão dos entorpecentes e da munição, a prisão flagrancial do
acusado e início da persecução penal.
Por fim, conforme bem fundamentado pela MM Juíza sentenciante,
“tratando-se de crime permanente e tendo em vista a situação de flagrância,
qualquer do povo pode e deve impedir o cometimento do ilícito, como veio a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 5/15
ocorrer no presente processo” (fls. 104 grifo nosso).
Por tais razões, fica rejeitada a preliminar de ilicitude dos atos de
prova.
No mérito, pelo que consta dos autos, o acusado foi condenado
pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, porque, no dia 01 de julho
de 2019, por volta das 10h30min, na Praça Júlio Prestes, altura do no 01,
bairro República, cidade de São Paulo/SP, trazia consigo, para fins de
tráfico, ao todo, 500 (quinhentas) porções de maconha (831,3g), 10 (dez)
porções de cocaína na forma de crack (438,4g), 51 (cinquenta e uma)
porções de cocaína em pó (37,4g) e 40 (quarenta) frascos de “lança-
perfume” (200ml), sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Demonstrada a materialidade das infrações penais, à vista do auto
de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de
exibição e apreensão (fls. 17/19), laudos de constatação provisória e de
exame químico-toxicológico definitivo (fls. 24/28 e 94/96) e, ainda, da prova
oral coligida.
De igual modo, a autoria dos delitos imputados emergiu induvidosa
nos autos.
Em sede policial, Alex silenciou (fls. 10). Em Juízo, negou a prática
delitiva. Disse que a sacola não lhe pertencia e que desconhecia o que
havia em seu interior, sendo que resolveu pega-la apenas para ver “o que
tinha para usar”, momento em que foi abordado. Afirmou que é usuário de
drogas, especificamente de crack, e que mora na rua (mídia nos autos).
A negativa e versão apresentadas pelo acusado, contudo, restaram
isoladas no conjunto probatório e foram bem infirmadas pela Acusação.
Com efeito, os guardas civis municipais Sóstenes Moneiro da Cruz e
Henrique Mansano Abreu, responsáveis pela diligência, narraram de forma
segura, coesa e imparcial, em ambas as fases da persecução penal, que
trabalham com segurança e apoio às pessoas que realizam a limpeza da
praça (local dos fatos). No dia dos fatos, já havia começado a limpeza na
“Cracolândia”, momento em que os guardas visualizaram dois indivíduos,
sendo que um deles empreendeu fuga e o outro, ora acusado, trazia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 6/15
consigo uma sacola e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.
Na sacola, foram encontradas diversas porções de crack, maconha, cocaína
e “lança-perfume”, além da quantia de R$3.609,20 (três mil, seiscentos e
nove reais e vinte centavos) em dinheiro e uma munição .40. Henrique
ressaltou, em Juízo, que ao ser abordado o acusado disse que “havia
perdido” (fls. 7/9 e mídia nos autos).
E, ao contrário do sustentado pela douta Defesa, não há motivo nos
autos para negar crédito ao depoimento dos guardas civis municipais
responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos
agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova
testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre
convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição
de policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Ao revés, a
condição de servidores públicos empresta aos seus depoimentos a
presunção relativa de veracidade de seus conteúdos, não infirmada pela
prova defensiva, como lhe incumbiria, nos termos do artigo 156 do estatuto
de ritos penais. Confiram-se, a propósito, precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que em consonância
com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou
de qualquer outra testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de
14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das testemunhas de
acusação serem policiais não é obstante para que sejam desconsiderados
seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não
estando impedidos e seus depoimentos serão considerados como qualquer
testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a não
ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que pelas múltiplas
atividades desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a
pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa
de estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de sabença
generalizada que, em locais onde se cometem os delitos impera a lei do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 7/15
silêncio, principalmente em se tratando de tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim.,
Rel. Des. SEGURADO BRAZ, RT 732/622).
Segundo,
porque
os
depoimentos
de
policiais
compõem
naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a priori,
inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que pudessem ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado. Como toda e
qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP,
artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer
animosidade dos guardas civis municipais que participaram da diligência,
tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar
injustamente o acusado, que, em seu interrogatório judicial sequer apontou
abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas. Nesse sentido, já
decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as
demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua
imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
publicado no DJe de 11/10/2017, grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe de 30/06/201, grifei)
Portanto, não se nega a validade dos depoimentos apresentados
pelos guardas civis municipais responsáveis pela diligência que resultou na
apreensão dos entorpecentes e da munição.
Ressalto, por oportuno, que o crime de tráfico ilícito de entorpecente
pode configurar-se com a prática de condutas variadas e, como tipo misto
alternativo que é, a adequação do comportamento a qualquer um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 8/15
núcleos do tipo penal incriminador implica violação do bem jurídico
protegido, justificando a incidência da norma penal. Desnecessário, pois, o
flagrante no momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para
incidência do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. É
dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer
consigo, guardar, transportar ou mesmo manter em depósito, por exemplo,
são suficientes à transgressão do proibido penalmente pelo tipo. Neste
sentido, é o entendimento firmado pelos Tribunais:
“O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é
suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a
realização de atos de venda do entorpecente.” (STJ, Quinta Turma, AgRg
no AREsp 303.213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 08/10/2013,
Dje de 14/10/2013).
Ademais, mesmo que presente a condição de usuário de drogas, tal
circunstância, por si só, não exclui a possibilidade de que ele também possa
se dedicar à comercialização espúria. Ao revés, é comum que tal ocorra, até
pela dificuldade de usuários de entorpecente se manterem em atividade
laborativa lícita.
Desse modo, no caso específico dos autos, os elementos que
compuseram o quadro probante, tais como a quantidade, variedade e forma
de acondicionamento das drogas - 500 (quinhentas) porções de maconha
(831,3g), 10 (dez) porções de cocaína na forma de crack (438,4g), 51
(cinquenta e uma) porções de cocaína em pó (37,4g) e 40 (quarenta)
frascos de “lança-perfume” (200ml) - ao que se soma a apreensão de
grande quantia em dinheiro e moedas (R$3.609,20), em sacola apreendida
em poder de Alex, indicam, com a necessária certeza, que se destinava o
entorpecente apreendido à narcotraficância e era de propriedade do
acusado, não prosperando a versão defensiva de que não tinha qualquer
relação com os entorpecentes.
Assim, diante do conjunto probatório coligido, que bem demonstrou
a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a manutenção da
condenação do acusado pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 9/15
no 11.343/06, art. 33, caput), não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
Entretanto, no que tange à acusação de ter violado o disposto no
artigo 14 da Lei Federal no 10.826/03, com a devida vênia, a douta maioria
divergiu do voto da d. Des Relatora sorteada, para absolver o apelante,
consoante a seguir se verá.
O recorrente foi acusado de, supostamente, infringir tal dispositivo
legal, vez que possuía, dentro da sacola que trazia consigo, um (1)
cartucho íntegro de munição, calibre .40.
Anote-se que não foi apreendida com o apelante qualquer arma
de fogo na data dos fatos, o que foi confirmado pelas declarações do
acusado e pelos depoimentos das testemunhas em Juízo. Aliás, o próprio
Magistrado “a quo” reconheceu que o réu trazia consigo somente a referida
munição.
Dessa forma, tal artefato não possuía, na ocasião, qualquer poder
ofensivo, ou seja, não havia qualquer arma de fogo na qual pudesse ser
aquele eventualmente utilizado, e o réu não tinha condições de utilizá-lo
pura e simplesmente, tudo a significar que sua conduta não caracterizou a
infração penal prevista pelo artigo 14 da Lei no 10.826/2003, cuja
objetividade jurídica é a incolumidade pública, a qual é posta em perigo em
razão da potencialidade lesiva da arma de fogo desde que devidamente
municiada e apta a efetuar disparos.
A propósito, esse é o recente entendimento do Colendo Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 10/15
Tribunal Federal, destacando-se os fundamentos do eminente Ministro
Ricardo Lewandowski:
“Não é possível vislumbrar, nas circunstâncias, situação que
exponha o corpo social a perigo, uma vez que a única
munição apreendida, guardada na residência do acusado e
desacompanhada de arma de fogo, por si só, é incapaz de
provocar qualquer lesão à incolumidade pública” (STF, RHC
143.449/MS, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , j.
26/09/2017).
“HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO
DE
USO
RESTRITO.
AUSÊNCIA
DE
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA.
I Paciente que guardava no interior de sua residência uma
munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta
formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003.
III
Inexistência de potencialidade lesiva da munição
apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade
material dos fatos. IV Ordem concedida para determinar o
trancamento da ação penal” (STF, HC 132.876/DF, 2a Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
E, no mesmo sentido, assim já se posicionou a jurisprudência,
embora referindo-se a delito análogo constante da revogada Lei no
9.437/1997:
“A mera detenção de arma de fogo descarregada (sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 11/15
potencialidade lesiva), inexistindo munição dentro da esfera
de disponibilidade do agente, não configura o crime previsto
no art. 10 da Lei 9.437/97, diante da ausência de ofensa ao
bem jurídico incolumidade pública.” (RT 787/709).
***
“Para a caracterização do crime do art. 10 da Lei no 9.437/97,
é preciso que a arma de fogo se mostre em condições de
funcionamento, ou seja, é indispensável que o instrumento
tenha potencialidade lesiva, sendo apto a causar danos, e
que a respectiva munição esteja disponível.” (RJTACRIM
45/272).
Imperiosa, portanto, a absolvição do réu, tendo em conta a
evidente atipicidade da conduta por ele realizada, no tocante ao delito
previsto no Estatuto do Desarmamento.
Passa-se a análise da pena do crime do tráfico de drogas.
A base foi fixada no mínimo legal, ou seja, cinco (05) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
Na segunda fase, permanece ela no mesmo patamar, vez que
inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
E, por fim, na fase derradeira do cálculo, não era mesmo o caso
de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, vez
que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus
primários e que não se dediquem às atividades criminosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 12/15
Com efeito, conforme bem fundamentado na r. sentença pela
Douta Juíza “a quo”, “deixo de promover a diminuição de que trata o
parágrafo diante da quantidade de droga, diversidade das mesmas e valor
em dinheiro apreendidos, a indicar que não se tratava de tráfico casual” (fls.
104). Assim é que, pelas circunstâncias acima citadas, especialmente tendo
em vista a elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que
possibilitaria atingir com sua atividade criminosa, ao menos, algumas
centenas de pessoas, o que mostra, à evidência, que o acusado fazia do
tráfico seu “meio de vida”, ou seja, dedicava-se às atividades criminosas, o
que impede, por óbvio, a aplicação do redutor.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto,
não só por previsão legal, embora, atualmente, não obrigatório artigo 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07 como,
também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde
pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua sendo
grave, aliás um dos mais graves dentre os elencados no Código Penal e em
Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso
do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos
como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio
simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 13/15
artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo
quer
significar
horrendo,
gravíssimo,
repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido
como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas,
especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para
estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o “crack”, por
exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como
ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com
tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de
recuperação.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a punir o
tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo
percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e
que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o
prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 14/15
amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para
outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades,
outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos
os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal como
procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de serviços
à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social algum. Ao
contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado aos
hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei penal
até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se trata de
crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo admitida
a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do § 4o, do artigo 33
da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em regime prisional mais
ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo
o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515899-95.2019.8.26.0228 SÃO PAULO VOTO No 15/15
contrário!
Com o pedido de alteração do regime prisional, de inicial fechado
para o intermediário, pretende a defesa, na verdade, a detração penal.
Todavia, as questões atinentes à progressão de regime e à detração penal,
neste momento, competem ao Juízo das Execuções Penais, sob pena de
haver supressão de um Grau de Jurisdição, sem contar que se desconhece
a situação do réu na prisão.
Dessarte, afastada a matéria preliminar, dá-se parcial provimento
ao apelo para, com fundamento no inciso III, do artigo 386 do Código de
Processo Penal, absolver o réu da acusação de ter infringido o artigo 14 da
Lei no 10.826/03, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator